Tribunal: TJMMG
Processo: 2000040-17.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA NA MODALIDADE CASTIGO - AÇÃO REGULAR E LEGÍTIMA DOS MILITARES - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO DELITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 439, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000040-17.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/04/2023 Publicação: 27/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA NA MODALIDADE CASTIGO – AÇÃO REGULAR E LEGÍTIMA DOS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO DELITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 439, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Tomas Magnun Fernandes Barroso, Alexandre Felipe da Silva, Felipe Ernane da Silva e Juliano Dias de Carvalho Barros, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição, que absolveu os militares apelados. Quanto à fundamentação, os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Fernando Galvão da Rocha absolveram os militares apelados com supedâneo no art. 439, “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o desembargador Fernando Armando Ribeiro, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu Felipe Ernane da Silva, Tomas Magnun Fernandes Barroso, Juliano Dias de Carvalho Barros e Alexandre Felipe da Silva, da prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, com fulcro no art. 439, “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por não haver provas da existência dos fatos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelados – Evento 01-DENUNCIA2 –, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal que, no dia 14 de março de 2018, por volta das 16:00 horas, na Rua Ipanema, Bairro Urca, nesta Capital, os denunciados FELIPE ERNANE DA SILVA, TOMAS MAGNUN FERNANDES BARROSO, JULIANO DIAS DE CARVALHO BARROS e ALEXANDRE FELIPE DA SILVA, valendo-se de suas funções públicas e a pretexto de exercê-las, em concurso de pessoas e cada qual a seu modo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 praticaram violência em face de Daniel Júnio da Silva, Maycon Johny da Silva e Maria Aparecida da Silva. Consta ainda que os denunciados submeteram Daniel Júnio da Silva, que estava sob custódia, a intenso sofrimento físico ou mental, mediante violência, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal. Apurou-se que na data, horário e local dos fatos, os policiais militares FELIPE ERNANE DA SILVA, TOMAS MAGNUN FERNANDES BARROSO, JULIANO DIAS DE CARVALHO BARROS e ALEXANDRE FELIPE DA SILVA - que faziam uso da viatura de placas PXD-8188, registro geral 23347 abordam Daniel Junio da Silva submetendo-o a regular busca pessoal. Durante a busca, o denunciado FELIPE ERNANE DA SILVA solicitou que o abordado desbloqueasse ser aparelho celular, pedido que foi negado pela vítima. Insatisfeito com a resposta, o policial militar FELIPE desferiu em soco no peito de Daniel Junio da Silva. Segundo consta dos autos, Maria Aparecida da Silva (f. 65), mãe de Daniel, foi informada da abordagem e imediatamente seguiu até a Rua Ipanema, pedindo que seu outro filho, Maycon Johny da Silva, pegasse os documentos de todos os familiares e a encontrasse no local da abordagem. Chegando ao ponto em que ocorria a intervenção policial, Maycon Johny da Silva estendeu a mão para sua genitora, a fim de entregar-lhe os documentos pessoais, momento em que o imputado JULIANO DIAS DE CARVALHO BARROS lhe desferiu um soco no peito. A seguir, Maycon foi agredido por um dos militares denunciados com golpes de bastao, caindo ao solo, momento em que outro policial integrante da guarnição aproximou-se de Maycon e apontou uma arma de grosso calibre para seu rosto, engatilhando-a e ordenando aos gritos que a vítima se levantasse e corresse (ff. 68-v, 71- v,83). Nervosa e aflita com o que presenciava, Maria Aparecida tentou intervir em favor dos filhos, quando foi empurrada por um dos membros da guarniçao policial, que a derrubou ao solo. Nesse momento, João Daniel da Silva, marido de Maria Aparecida e pai dos ofendidos Daniel e Maycon, se dirigiu aos denunciados tentando acalmar os ânimos, oportunidade em que um dos militares, com um bastão nas mãos, ameaçou também o agredir. Ante a desastrosa abordagem e o violento desenrolar dos fatos, João Daniel recuou com as mãos para cima, perguntado se também seria agredido, enquanto Daniel Junio começou a gritar com os militares: “pára, pára, não faz isso com minha família!”. O ofendido Daniel Junio foi, então, colocado no compartimento de presos da viatura e, nervoso, passou a chutar as paredes do xadrez. Nesse contexto, a fim de aplicar castigo pessoal à Daniel Junio e impingir-lhe sofrimento físico, consta que o denunciado TOMAS MAGNUN FERNANDES BARROSO, abriu o compartimento da viatura e desferiu um soco no rosto de Daniel, causando-lhe uma fratura nasal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com a aglomeração de populares que se formava, a guarnição policial deixou o local a bordo da viatura prefixo n. 23347, sem avisar aos familiares do conduzido para onde ele seria encaminhado. Do local a guarnição seguiu com Daniel até UPA/JK, centro médico em que deu entrada às l6h46min e, após receber atendimento, Daniel Junio da Silva foi liberado às 18h l0min. Novamente colocado no xadrez da viatura, Daniel foi conduzido pelos denunciados ao 2º BPE/ 2 RPM, situado na Avenida Coronel Jove Soares Nogueira, nº 281, bairro Riacho das Pedras, em Contagem/ MG, onde permaneceu por mais de 02 horas. Visando aplicar castigo pessoal em Daniel Junio, foi o mesmo isolado em uma sala no interior do referido Batalhão de Polícia Militar, quando o denunciado ALEXANDRE FELIPE DA SILVA ordenou que o detido abrisse as pernas e lhe desferiu um chute nas partes íntimas, o que fez com que Daniel caísse ao chão, contorcendo- se de dor. Não satisfeito, o mesmo policial ordenou que o ofendido se levantasse e novamente abrisse as pernas, quando lhe deu outro chute no meio das pernas, ao passo que o denunciado TOMAS MAGNUN FERNANDES BARROSO desferiu chutes na região abdominal e costelas da vítima. Somente às 21h09min Daniel Junio deixou o 2º BPE/ 2‘RPM e foi levado à CEFLAN 4, quando relatou à Autoridade Policial ter sido agredido pelos militares (cf. consta do APFD). As provas documental e testemunhal são seguras e coerentes entre si, imputando a autoria delitiva aos policiais militares FELIPE ERNANE DA SILVA, TOMAS MAGNUN FERNANDES BARROSO, JULIANO DIAS DE CARVALHO BARROS e ALEXANDRE FELIPE DA SILVA, os quais foram reconhecidos pelos ofendidos como os autores da infração. Exame de Corpo e Delito juntado a ff. 40/40-v. Posto isto, DENUNCIO a Vossa Excelência PELIPE ERNANE DA SILVA, TOMAS MAGNUN FERNANDES BARROSO, JULIANO DIA DE CARVALHO BARROS e ALEXANDRE FELIPE DA SILVA como incursos no art. 322 do CPB, por três vezes (vítimas Daniel Junio, Maycon Johny e Maria Aparecida) e art. 1º, II, da Lei n° 9455/ 97 (vítima Daniel Junio), observado cumulo material entre os delitos de espécie distintas. [...] A inicial acusatória tem suporte no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) do Ministério Público de Minas Gerais de número 0024.08.008336-2. A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2020 (Evento1 – RECE_DENUNC3). Os acusados, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme ata no Evento 295, em alegações finais, o Ministério Público pediu que fosse acolhida a pretensão punitiva deduzida na denúncia, e as defesas dos acusados pugnaram pela absolvição dos mesmos, com base no art. 439, letras “a” ou “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O douto juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), de forma singular, julgou improcedente a denúncia, absolvendo todos os réus quanto à prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, e o fez nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM, por entender que não há provas da existência dos fatos. A sentença se encontra colacionada no Evento 297 do processo de origem. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, conforme Evento 316, em cujas razões pugna pela condenação dos réus pelo crime de tortura, nos termos do artigo 1º, inciso II, da Lei n, 9.455/1997, por três vezes, com o aumento de pena previsto no § 4º, inciso I, do mesmo dispositivo legal, além de pleitear a suspensão dos direitos políticos dos militares, a decretação de perda do cargo público dos mesmos, e, por fim, que os acusados não tenham direito a ser nomeados, designados ou contratados, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais. A defesa dos apelados apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 07 destes autos, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com as condenações dos apelados nas sanções do artigo 1º, inciso II, § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, combinado com o artigo 29 do Código Penal, e a consequente suspensão dos direitos políticos de todos os condenados, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; assim como os efeitos previstos no artigo 1º, inciso IV, alínea “g”, do Decreto Estadual nº 45.604/2011. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, os autos trazem sentença, ora hostilizada pelo Ministério Público, que não merece reforma alguma. Com efeito, os fatos e as circunstâncias provados nestes autos revelam a inequívoca ausência de prova sobre a existência do delito imputado aos militares apelados, muito menos na modalidade tortura-castigo, que exige um fim especial de agir, qual seja, a imposição de castigo à vítima. Vejam, vossas excelências, que não houve complexidade em afirmar a absolvição ante as provas produzidas, dada a simplicidade da questão. Em verdade, houve apenas uma abordagem policial, diga-se, absolutamente normal, ao civil Daniel Júnior da Silva. Insatisfeito com a abordagem, o civil Daniel Júnior da Silva recusou-se a liberar o celular, mediante senha, para mera averiguação. Até aí tudo bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No entanto o civil Daniel alegou ter sido agredido pelo Cb PM Felipe Ernane da Silva, o qual teria desferido um soco no seu peito. Então, os familiares chegaram ao local da abordagem, iniciando o tumulto que resultou na detenção e condução da suposta vítima, o civil Daniel. Mas atentem, vossas excelências, para um fato interessante. A suposta vítima e seus pais foram enfáticos ao afirmar que ele, Daniel Júnior da Silva, se opôs à abordagem policial, e que o tumulto ocorreu em face da chegada dos familiares, que também se insurgiram contra os policiais. Aqui, deixo consignada minha preocupação com a resistência injustificada dos civis a abordagens policiais, muitas vezes com xingamentos e atos de ignorância, demonstrando a pouca afeição à autoridade policial e ao trabalho preventivo e ativo das abordagens. Essa resistência tem-se tornado corriqueira na atividade das polícias no Brasil. Retornando aos fatos, a prova demonstra que o uso da força se fez necessário em face da resistência da vítima e de seus familiares, e tenho para mim, a exemplo do que restou consignado na sentença, que não houve “excesso ou atos ilegais por parte dos policiais militares acusados, sendo lícita e legítima a detenção da vítima, com o uso de força necessária e razoável, nos termos do art. 234, do CPPM”. Aliás, é interessante notar, no caso vertente, que o Ministério Público, em suas razões recursais, traz novamente a versão da exordial acusatória com foco na reforma da sentença, mas sem relacionar as provas aos fatos. O apelante – Ministério Público do Estado de Minas Gerais – reitera a existência do exame de corpo de delito, no qual haveria menção a fratura de nariz. No entanto, o exame de corpo de delito, datado de 15/03/2018, com horário de início às 10h16min, registra tão somente lesões corporais superficiais, perfeitamente compatíveis com a força e técnica utilizadas para a contenção da vítima. (Evento 1, NF/PIC1, págs. 55/56 do Processo n. 2000036-77.2020.9.13.0004, relacionados a este). Ali, no laudo, não consta fratura de nariz, mas apenas “pequeno edema região nasal”. O Ministério Público, quanto à alegada fratura no nariz, baseia-se em uma ficha de atendimento médico do civil Daniel na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) JK, em Contagem/MG. Só que, como bem lançado na sentença, a referida ficha de atendimento médico, que consta no Evento 1 – NF/PIC2 – pág.12/13 do processo n. 2000036-77.2020.9.13.0004 – registra a realização do atendimento em 22 de julho de 2019, após decorridos mais de 1 (um) ano dos fatos descritos na denúncia. É óbvio que a tal fratura do nariz não se relaciona com a abordagem feita pelos militares apelados. A exemplo do que restou decidido na respeitável sentença, parece que realmente houve lesões leves, ou levíssimas, compatíveis com o uso de força moderada, o que não atrai o crime de tortura, muito menos na modalidade castigo. De igual modo, o fato de o civil Daniel ter sido conduzido para as dependências do 2º Batalhão de Policiamento Especializado (BPE), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 visando a confecção do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), não induz a possibilidade de imaginar-se, de per si, a ocorrência de ato degradante, como castigo. Nada disso, o tempo verificado no 2º BPE, duas horas, é razoável para todos os atos necessários à confecção de um REDS. Para mim, a prova demonstra que a narrativa da denúncia destoa da verdade sobre os fatos e suas circunstâncias, pois a ação, dita delitiva, dos militares se constitui, em verdade, em ação correta, com uso necessário e progressivo de força em razão da resistência injustificada do civil. Como bem dito pelo desembargador Rúbio Paulino Coelho no julgamento da Apelação Criminal eproc n. 2000763-76.2019.9.13.0002: A tortura tem duas faces muito bem definidas, ao corpo e ao espírito, ou seja, é capaz de causar grave sofrimento físico e/ou mental. Nenhuma das duas faces está presente no processo-crime que ora analisamos, fugindo à razoabilidade e à própria dinâmica dos eventos. Não é concebível atribuir tão gravosa imputação a um profissional de segurança pública, quando tão frágil, fugaz e fugidia demonstra-se a prova dos autos. O crime é fato típico, antijurídico ou ilícito, e culpável, mas precisa, antes de tudo, de um fato objetivamente estabelecido e demonstrado, cuja existência seja passível de visualização no mundo real, e, na hipótese dos autos, repito que não consegui vislumbrar sequer a materialidade, uma vez que, como bem desenvolvido na sentença, não restou comprovada a existência do fato. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Por isso, a restrição do valor probatório que se faz às declarações da vítima, em regra, é observada quando tais declarações são o único elemento de convicção do magistrado e estão em confronto com a versão da própria vítima e de seus familiares, bem como com a versão dos acusados, e, ainda, quando tais declarações não encontram apoio nas demais provas colhidas, como, por exemplo, nos documentos médicos. Finalmente, é preciso ressaltar que a ação legítima para a algemação e contenção em abordagem é permitida, e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, tão invocada no Brasil, prevê, em seu art. 2º, na segunda parte, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Não estarão compreendidos no conceito de tortura as penas ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam unicamente conseqüência de medidas legais ou inerentes a elas, contanto que não incluam a realização dos atos ou a aplicação dos métodos a que se refere este artigo. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, que absolveu os militares apelantes com supedâneo no art. 439, “a”, segunda parte, do Código de processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Após detida análise dos autos, entendo que a absolvição dos apelados deve ser confirmada, todavia, com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Isto porque o conjunto probatório não se mostra suficiente para imposição de um decreto condenatório, mas não permite concluir sobre não haver prova da existência do fato delituoso na forma estabelecida pela sentença. A versão apresentada pelo ofendido e por seus familiares (pai, mãe e irmão) são coerentes e não apresentam contradições significativas. O exame de corpo de delito (Evento 1 - NF/PIC1 – fls. 55/56 – autos n. 2000036-77.2020.9.13.0004) e o prontuário médico do ofendido constante na UPA JK, de Contagem (Evento 1 - NF/PIC2 – fl. 12/13 – autos n. 2000036-77.2020.9.13.0004) comprovam as lesões apresentadas pelo ofendido, entre as quais a fratura nasal. Extrai-se dos referidos documentos, dentre outras, as seguintes informações, respectivamente: [...] Histórico: “Periciado conduzido por policiais civis. Relata que foi agredido por policiais militares, no momento da abordagem policial, com socos no nariz, no dia 14/03/2018, por volta das 17:30 horas. Relata que foi atendido em unidade hospitalar na cidade de Contagem, mas não porta relatório de atendimento médico”. Exame: “Escoriação com crosta hemática localizada no terço médio do antebraço direito em face posterior. Equimose de cor avermelhada localizada no terço superior do antebraço esquerdo em face posterior; Escoriação localizada no ombro esquerdo. Escoriação de cor avermelhada, localizada na região escapular esquerda. Pequeno edema região nasal. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] ANAMNESE: Acomp: PM Trauma contuso em face Rx: fratura nasal, alinhada EXAME FÍSICO: Edema nasal. Sem epistaxe. [...] Registre-se que, ao contrário do afirmado pelo meritíssimo juiz a quo na r. sentença, a ficha de atendimento médico da UPA JK de Contagem/MG demonstra que o ofendido foi atendido naquela unidade médica no dia dos fatos, qual seja, 14/03/2018, com entrada às 16h46min e alta médica no mesmo dia, às 18h10 min. No cabeçalho do prontuário médico realmente consta a data e hora citadas na sentença (22 de julho de 2019 / 06:35h), as quais, todavia, não correspondem ao dia e horário de atendimento do ofendido. Possivelmente, sem que possamos afirmar, elas correspondem ao dia e horário em que o documento foi impresso. É importante destacarmos que as informações referentes ao dia/horário da entrada e alta médica do ofendido na UPA JK estão destacadas no documento citado, na cor amarela, não havendo, desta forma, qualquer dúvida em relação a tais informações. Entretanto, apesar da existência do conjunto probatório acima especificado, entendo que ele não é suficiente para a imposição de um decreto condenatório em desfavor dos apelados. Isto porque nenhuma das testemunhas/informantes presenciou o início da abordagem policial ao ofendido, não sendo, possível, desta feita, afastar a versão apresentada pelos militares. Destaca-se, também, que o ofendido apresentou versões diversas nos depoimentos prestados quando de sua prisão em flagrante, junto à Polícia Civil, e quando de sua oitiva no Ministério Público. No depoimento prestado junto ao Ministério Público, informou que foi abordado e, por não fornecer a senha de seu celular para o policial, foi agredido com um soco no peito; que um amigo seu passou no local e lhe foi solicitado que avisasse aos seus familiares acerca da abordagem; que logo em seguida seus pais e seu irmão chegaram ao local; que o seu irmão foi agredido com um soco no peito e com o cassetete; que ele e seu pai ficaram nervosos; que o seu pai tentou se dirigir aos PMs, sendo que um policial ameaçou bater nele com um cassetete, fato que o fez recuar; que os policiais falaram que “iriam lhe forjar pelo menos uma arma” e o colocaram no xadrez da viatura; que juntaram muitos populares e estes estavam revoltados com a ação policial; que, em razão de estar sendo preso injustamente e em razão das agressões sofridas por ele e seus familiares, ficou muito nervoso e começou a chutar a viatura por dentro, danificando-a; que um dos policiais abriu o compartimento e lhe desferiu vários socos no rosto, chegando inclusive a quebrar a ponta de seu nariz; que após essas agressões foi levado para atendimento médico na UPA JK e, em seguida, ao Batalhão da Polícia Militar em Contagem; que os policiais forjaram certa quantidade de droga e uma arma como se fosse dele (negou ser proprietário da droga e da arma); que, em uma sala do BPM, um dos policiais, por duas vezes, mandou-o ficar de pé e abrir as pernas, momento em que recebeu um chute no meio das pernas; que um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 outro policial que também estava na sala lhe desferiu socos na região das costelas; que os policiais exigiam que ele confessasse a propriedade da droga e da arma, e ele se negava; que após aproximadamente uma hora, foi levado ao Central de Flagrantes da Polícia Civil (CEFLAN) e lá relatou ter sido agredido pelos policiais militares, mas não foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de Exame de Corpo de Delito (ECD); que somente após relatar as agressões na audiência de custódia é que ele foi levado ao IML (Evento 1 - NF/PIC1 – fls. 67/70 – autos n. 2000036-77.2020.9.13.0004). Por sua vez, no depoimento prestado junto à Polícia Civil, quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o ofendido disse que foi abordado e que foi encontrada uma porção de maconha em seu poder, a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais) e um aparelho celular; negou ser o proprietário das outras porções de maconha e da arma; disse que não visualizou onde os militares encontraram tais materiais e que os militares apareceram com a arma e as drogas quando já estavam na Cia PM; disse que os policiais forjaram a sua prisão, motivo pelo qual se descontrolou e chutou a viatura; negou ter reagido à prisão e informou que a rua estava cheia, inclusive com seus familiares, que presenciaram toda a ação; disse que foi agredido pelos militares; disse que não tem envolvimento com o tráfico; disse que ficou se debatendo dentro da viatura, pois viu os militares agredindo seu irmão do lado de fora; disse que já foi preso por tráfico, porte de arma e ameaça. (Evento 1 - NF/PIC1 – fl. 8 – autos n. 2000036-77.2020.9.13.0004). Verifica-se que, no depoimento prestado perante o Ministério Público, o ofendido não noticiou que foi encontrado em seu poder determinada quantidade de droga (maconha) e, de igual forma, no Auto de Prisão em Flagrante (APF), não foram noticiadas as agressões (diversos socos no rosto e na região das costelas, bem como os chutes entre as pernas) de forma detalhada. Frise-se, também, que as agressões narradas pelo ofendido junto ao Ministério Público são incompatíveis com as lesões descritas no exame de corpo de delito que foi realizado no dia 15/03/2018, às 10h16min, ou seja, um dia após a data dos fatos. Outro aspecto importante a ser considerado é que o próprio ofendido relata que, no momento dos fatos, a rua estava cheia, que juntaram muitos populares e estes estavam revoltados com a ação policial. Diante da narrativa apresentada, surge a dúvida sobre a atuação dos militares. Ela teria sido abusiva, e os militares realmente praticaram o delito que lhes foi imputado, ou a atuação foi legítima, e o emprego da força foi necessária para a contenção dos populares e dos familiares do ofendido, tentando resgatá-lo para que não fosse preso em razão do material ilícito encontrado com ele. O esclarecimento dessa questão somente seria possível por meio das filmagens, em tese, realizadas pelas pessoas presentes no local, na data dos fatos. Entretanto, em que pesem os esforços envidados para a consecução de tais provas pelo Parquet, este não obteve êxito. Registre-se, ainda, que o ofendido possui condenação por tráfico de drogas, já foi preso por porte de arma e ameaça, bem como ficou se debatendo dentro da viatura, conforme informado em seu depoimento no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 APF. Registre-se, também, que, em juízo, o ofendido informou que já foi conduzido por resistência à prisão (Evento 93 – VÍDEO2 – 30’42” – processo originário). Diante das questões postas, a credibilidade da acusação feita pelo ofendido em desfavor dos militares resta mitigada. Assim, não havendo a certeza da falta imputada aos militares, deve ser mantida a decisão absolutória, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação manejado pelo Ministério Público, para manter a absolvição dos apelados, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de abril de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator